Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela.
2. Insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se afiguram suficientes à adequada resolução do litígio, sendo desnecessária a dilação probatória, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
3. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sopesadas a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, justifica-se a manutenção dos alimentos no patamar fixado.
5.Recursos conhecidos e desprovidos.